Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802451-32.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDGAR GUSMAO DOANO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB, A CONSIDERAR. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não deve ser conhecido o
writ
, na parte que alega ausência de justa causa, pois c
omo cediço, pacificado é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2.
Na hipótese dos autos extrai-se que o decreto cautelar, bem como a decisão que o reavaliou, apresentam fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva do paciente, em face da prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, requisitos insculpidos no art. 312, do CPPB, portanto autorizadores da medida extrema.

3.

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade,
já que é primário, com residência e ocupação lícita
, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

4.
Por fim, a aventada possibilidade de substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares diversas da prisão, da mesma forma não merece abrigo, pois pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da medida extrema imposta ao acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos, já que foi esclarecedor em sua última decisão acerca da inviabilidade de tal substituição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de março e término em 24 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 22 de março de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor de Edgar Gusmão Doano, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal nº 0804735-09.2021.8.14.0045.

Consta da impetração
, que o paciente foi preso no dia 05.11.2021, em razão da prisão em flagrante, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33, da Lei nº 11.343/06, quando
in litteris
: “estava transportando uma peça tubolar de 14 toneladas, no caminhão de propriedade do Sr. Gilberto Carlos da Silva, modelo: Scania/r 440 A6x4 de placa OWK1A10 e semi-reboque placa ETU8D61, cujo carregamento foi feito na cidade de Sorocaba – SP, com destino a cidade de Barcarena-Pará, ao chegar na cidade de Pau Darco – PA, em um posto de combustível, o paciente foi surpreendido por uma abordagem da Polícia Federal que de início solicitou a documentação do referido caminhão e a sua CNH. Após fazer uma vistoria tanto na peça tubolar quanto no caminhão, encontrou-se introduzido naquela peça, aproximadamente, 183 (cento e oitenta e três) quilos de substância identificada como cocaína, que segundo informação dos policiais era oriunda, do estado do São Paulo e teria como destino, em tese, o porto de Barcarena, no estado do Pará”.

Alega o impetrante constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois o paciente é réu primário e de bons antecedentes, através da certidão de antecedentes criminais comprovando, possui residência fixa e ocupação lícita.

Aduz, ainda, o ilustre causídico, que não há indícios suficientes de autoria, pois o paciente desconhecia que estava transportando carga ilícita de entorpecentes afirmando que seu constituinte: “atua na profissão de CAMINHONEIRO com vínculo empregatício, ou seja, não labora de forma autônoma, sendo sequer proprietário do veículo que transportava os itens ilícitos na data dos fatos”.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a
fim de que seja expedido o competente Alvará de Soltura em favor do paciente e, no mérito, requer a concessão de liberdade provisória do paciente com a consequente confirmação da liminar ou, subsidiariamente, requer aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal brasileiro.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID
8472330
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora,
à ID 8506882
, prestou as seguintes informações,
verbis
:

“1 – O(a) paciente(s) foi preso em flagrante delito no dia 05.11.2021, sob a imputação da prática do(s) crime(s) previsto(s) no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo que, após oitiva do Ministério Público (ID 40278631-06.11.2021), em audiência de custódia realizada na data de 06.11.2021, o flagrante foi homologado, convertida a prisão em preventiva, deferido o pedido de quebra de sigilo dos dados telefônicos e autorizada a destruição das drogas. O fundamento da custódia cautelar lastreou-se na necessidade de se garantir a ordem pública. (ID 40292800).

2 – Oferecida denúncia na data de 0912.2021 (ID 44545908). Narra a exordial acusatória que no dia 05.11.2021, por volta das 11h, no Posto Ipiranga, localizado no município de Pau D’arco/PA, o acusado, ora paciente, transportava para fins de tráfico, aproximadamente 183,4kg (cento e oitenta e três quilos e quatrocentas gramas) de cocaína, armazenados em 170 (cento e setenta tabletes. Expõe que a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima de que um caminhão que trafegava pelo Município de Redenção/PA sentido Marabá/PA, estaria transportando substância entorpecente, em razão disso efetuaram diligências e identificaram um veículo tipo carreta placa OWK1A10, estacionado em um posto de combustível na cidade de Pau D’Arco/PA como suspeito, oportunidade em que realizaram a abordagem, sendo que ao realizarem a revista na carga, foram encontradas 4 (quatro) malas envoltas de sacos plásticos, as quais continham em seu interior, vários tabletes de cocaína, durante a abordagem o acusado, ora paciente teria apresentado nervosismo, choro e tremor, relatando aos agentes policiais que estava transportando uma peça tubular de 14 (quatorze) toneladas com destino ao Porto de Barcarena/PA, sendo que tal peça havia sido embarcada na cidade de Sorocaba/SP, ressalta que os entorpecentes foram localizados na carroceria da carreta, onde estava a peça, entre os tubos. Em sede policial o acusado permaneceu em silêncio.

3. Em 12.01.2022, a defesa do paciente apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (ID 47020257). Instado a se manifestar (ID 47077882), o Ministério Público, na data de 14.01.2022, apresentou parecer pelo indeferimento do pedido (ID 47264528).

4 – Proferida decisão na data de 08.02.2022, indeferindo o pedido da defesa, mantendo-se a custódia cautelar, determinando a notificação do acusado, deferindo o pedido de restituição do Sistema Módulo de Medição de Vazão (MMC-01) a empresa METROVAL CONTROLE DE FLUIDOS LTDA, determinando a alienação antecipada do Caminhão SCANIA/R 440 A6x4, cor vermelha, ano/modelo 2013/2014, placa OWK1A10, chassi 9BSR6X400E3844503, sem chave, e Semi-reboque SR/LIBRELATO SRCS 3E, cor preta, ano/modelo 2012/2012, placa ETU8D61, chassi 9ª9CS2583CLDJ5956, bem como, com fulcro no princípio da celeridade, eficiência, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 18.05.2022, às 09h, considerando o elevado número de réus presos e audiências da unidade, sem prejuízo da análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária na abertura do ato, devendo os autos serem encaminhados para audiência com citação, defesa preliminar, testemunhas de acusação e defesa intimadas, sendo analisadas preliminares e hipóteses de absolvição sumária no até da abertura da audiência, resguardando-se o contraditório e ampla defesa (ID 49777646).

5 – No dia de hoje, 11.03.2022, aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Também na data de hoje (11.03.2022), foi proferida decisão por este Juízo reiterando a determinação de notificação do acusado e determinando o cumprimento da audiência de instrução e julgamento designada para ao dia 18.05.2022, conferindo regular andamento ao feito. Portanto, o processo encontra-se com tramite regular, pendente de notificação do acusado, cujo mandado já foi expedido, apresentação da defesa prévia para posterior analise quanto ao recebimento da denúncia e realização da audiência de instrução e julgamento, já designada para data próxima.

Em atendimento à Recomendação n. 62 do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que a prisão do paciente fora reavaliada e mantida há menos de 90 (noventa) dias, não há pedidos de revogação/relaxamento pendentes de apreciação, aguardando o feito a notificação do acusado, cujo mandado já foi expedido e apresentação de defesa prévia.

6 – Em atendimento à Resolução nº04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do recorrente”.

Nesta Instância Superior,
a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Retratam os autos,

que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter, supostamente, praticado o crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

- Da ausência de justa causa

Com efeito, assevera a impetração que a prisão preventiva do paciente é ilegal, por absoluta ausência de justa causa, já
que não há indícios suficientes de autoria, pois seu constituinte desconhecia que estava transportando carga ilícita de entorpecentes afirmando atuar na profissão de CAMINHONEIRO com vínculo empregatício, ou seja, não labora de forma autônoma, sendo sequer proprietário do veículo que transportava os itens ilícitos na data dos fatos.

Urge consignar que o exame das provas produzidas, como pretende ver a defesa, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

De outra banda,
pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cuja conduta encontra-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, de vez que neste momento o que prevalece, ainda, é o princípio do
in dubio pro societate,
daí que não conheço do
writ
, nesta parte.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Alega a defesa, constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal, pois o paciente é réu primário e de bons antecedentes com residência fixa e ocupação lícita.

Em análise dos autos, verifica-se que a alegativa supra não merece guarida, consoante Termo de Audiência de Custódia -
ID
8506892
, momento em que o Juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante e, acolhendo pedido do Ministério Público decretou a prisão preventiva do paciente, quando assim se manifestou,
verbis
:

“
Em sequência, observando o que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva do sr. EDGAR GUSMÃO DOANO
para garantia da ordem pública, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que, mesmo diante das condições favoráveis do custodiado, domicílio certo e emprego lícito, houve a apreensão de quantidade expressiva de drogas no dia 05 de novembro de 2021, na Rodovia PA 155, no caminhão conduzido pelo flagranteado EDGAR GUSMAO DOANO, que transportava aproximadamente 183 (cento e oitenta e três quilos) de substância identificada como cocaína, conforme Termo de apreensão juntado aos autos, que, consoante os autos e a manifestação do Ministério Público, a referida substância estaria sendo transportada desde o Estado de São Paulo e teria como destino, em tese, o porto de Barcarena, no estado do Pará, circunstância esta que agrava a conduta do autuado, evidenciando-se, portanto, a gravidade em concreto do fato delituoso, repito, pela elevada quantidade de droga (cocaína), que causaria imenso prejuízo à saúde pública, se distribuída ou disseminada no seio social, poderia causar danos irreparáveis à saúde de potenciais consumidores, além de fomentar o comércio ilícito de entorpecentes. Assim, entendo que as medidas cautelares alternadas à segregação cautelar requeridas pela defesa não se mostram suficientes para evitar a prática de novas infrações de crime da mesma natureza.

Expeça-se mandado de prisão.

De outra banda, consoante se verifica da recentíssima Decisão Interlocutória, datada de 08/02/2022, que reavaliou e manteve a Prisão Preventiva do paciente –
ID 8364931
,

observa-se, mais uma vez, que a alegação do presente item não merece prosperar, já que as decisões ora atacadas se encontram suficientemente fundamentadas nos requisitos previstos no art. 312, do CPPB, autorizadores ao decreto constritivo.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a recente decisão, datada de 08/02/2022 –
ID

8364931
, senão vejamos:

“DA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta,
fundamentalmente, para a garantia da ordem pública. Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares, neste diapasão:

(...).

Ademais, há gravidade concreta na conduta pela quantidade e natureza da droga
apreendida (aproximadamente 183,4kg (cento e oitenta e três quilos e quatrocentas gramas de cocaína), entorpecente de alto poder de lesividade, a forma de armazenamento (prensada em forma de tijolos na quantidade de 170 (cento e setenta) tabletes, acondicionadas em 04 (quatro) malas de viagem), localizadas escondidas na carga da carreta, envolta em plásticos, entre os cubos da peça transportada, de modo a dificultar a sua identificação e apreensão, o que denota fortes indícios de que, em tese, se destinavam ao comércio, bem como, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva, porquanto o acusado supostamente estaria transportando as drogas do estado de São Paulo para o porto de Barcarena/PA, tratando-se, em tese, de tráfico interestadual, o que deverá ser apurado no decorrer da instrução, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública, ademais, não há indicação de endereço do acusado nesta Comarca, não restando demonstrado vinculação com o distrito da culpa, logo garantindo a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ora, como se vê, mais do que fundamentadas estão as decisões guerreadas que, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, cuja decisão reavaliadora manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, já que não há indicação de endereço do acusado no distrito da culpa.

Assim sendo, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões vergastadas.

- Das condições pessoais

A alegação de que o paciente é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade,
já que é primário, com residência e ocupação lícita
, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, elementos outros ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Das medidas cautelares

Por fim, pugna o nobre advogado impetrante pela aplicação de qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB.

Com cediço, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB, bem como deve-se respeitar a decisão do Juízo singular,
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos, já que foi esclarecedor em sua última decisão – ID 8364931, quando disse:

“
Da leitura atenta dos autos, constata-se que a prisão foi imposta,
fundamentalmente, para a garantia da ordem pública.
Por ora, não se verifica a presença nos autos de elementos que viabilizem a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares
, (...)”
.
GRIFEI

Ante o exposto, conheço, em parte, da ordem impetrada e, nesta, a denego.

Belém/PA, 22 de março de 2022

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 25/03/2022